Tribunal: TJES
Processo: 0041135-33.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Despejo para Uso Próprio; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041135-33.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. e outros

APELADO: RENATA COSWOSK OLIVEIRA PORTUGAL e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, consistente no pagamento prévio das custas relacionadas ao seu processamento. Se a segunda recorrente deixou de efetuar o preparo, após ser indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, a ausência do pagamento faz acarretar a preclusão, permitindo que lhe seja aplicada a pena de deserção.

2. Havendo previsão expressa do índice para a atualização dos débitos decorrentes da mora, devem prevalecer as condições livremente pactuadas, em homenagem ao princípio
pacta sunt servanda
e a boa-fé contratual. Logo, deve ser aplicado o índice IGP-M/FGV para a correção monetária da condenação.

3. Expurgada a aplicação da Taxa Selic e vedada sua cumulação com a aplicação de outros índices de atualização monetária, é devida a adequação dos juros de mora para incidirem no patamar de 1% (um por cento), também conforme previsão contratual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso interposto por Renata Coswosk Oliveira Portugal e dar provimento ao recurso interposto por WalMart Brasil Ltda, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
N.º
00
41135-33.2014.8.08.0024

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDA : WALMART BRASIL LTDA

ADVOGADO : IGOR GOES LOBATO

RECORRIDA/RECORRENTE : RENATA COSWOSK OLIVEIRA PORTUGAL

ADVOGADA : KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSÁRIO FERREIRA

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

DO RECURSO INTERPOSTO POR
RENATA COSWOSK OLIVEIRA PORTUGAL
(SEGUNDA APELANTE)
:

Como relatado, a segunda Apelante requereu na apelação cível o deferimento da assistência judiciária gratuita, para ser dispensada do recolhimento do preparo.

O pedido foi indeferido na decisão interlocutória (ID 6982710), e intimada para comprovar o preparo, a segunda Apelante deixou transcorrer o prazo sem recolhimento.

O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, consistente no pagamento prévio das custas relacionadas ao seu processamento.

Se a segunda Apelante deixou de recolher o preparo, a sua ausência faz acarretar a preclusão, permitindo que lhe seja aplicada a pena de deserção.

Assim, não verificando o recolhimento das despesas recursais, deve o recurso ser inadmitido, por força do art. 1.007, do CPC, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Dito isso,
NÃO CONHEÇO

a apelação cível
.

DO RECURSO INTERPOSTO POR WALMART BRASIL LTDA
(PRIMEIRO APELANTE)
:

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à aplicação do índice de correção monetária na condenação.

A sentença recorrida, integrada pela decisão nos aclaratórios, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos da reconvenção, declarando a extinção da relação contratual entre as partes, confirmando o despejo deferido liminarmente, bem como condenando a Apelada ao pagamento do débito, acrescido de correção monetária e de juros de mora, além do pagamento dos ônus sucumbenciais.

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que deve ser aplicado o índice previsto no contrato de cessão comercial, para a correção monetária do débito, qual seja, o IGP-M/FGV, e não a Taxa Selic, contado do inadimplemento da Apelada.

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que as partes celebraram o contrato de cessão comercial n.º 29727, na data de 27.01.2011, para a instalação e funcionamento da loja “Açaí”, nas dependências do supermercado Supercenter Vitória, em Vitória, mediante o ajuste de um aluguel mensal de R$ 1.000,00 (mil reais).

O referido contrato previu, nos itens 13.1 e 13.2., das “Penalidades”, que na falta de pagamento dos alugueis e demais encargos, seria aplicado o índice IGP-M/FGV para a correção monetária do débito.

Vejamos:

“13.1 Na falta de pagamento da aluguel no prazo estipulado nesse contrato, ficará o CESSIONÁRIO obrigado a arcar com a multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o aluguel devido, mais juros de 1% (um por cento) ao mês. Se o atraso for maior que 30 (trinta) dias, incidirá também a correção monetária calculada pelo Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-MIFGV) ou um dos índices alternativos, na falta ou extinção deste.

13.2 Na falta de pagamento dos encargos mencionados nos itens nesse contrato, ficará o CESSIONÁRIO obrigado a arcar com a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, mais juros de 1% (um por cento) ao mês, bem como da correção monetária na forma estabelecida no item acima mencionado.” (fl. 27v).

Por sua vez, a sentença recorrida, integrada pela decisão nos aclaratórios, determinou que a correção monetária incida sobre o vencimento de cada parcela, por meio da Taxa Selic, como segue:

“Quanto ao termo inicial da correção monetária e juros de mora, a fim de sanar a omissão, seguindo precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, tenho que devem incidir desde o vencimento de cada parcela, sendo que o índice de juros de mora deve ser a SELIC.

Em razão de a SELIC já incluir em sua fórmula matemática a correção monetária e a fim de não incidir em bis in idem, conforme precedentes do c. STJ, deixo de fixar índice autônomo para fins de correção monetária.” (fl. 390v).

Como houve previsão expressa do índice para a atualização dos débitos decorrentes da mora, merecem prevalecer as condições livremente pactuadas no contrato de cessão comercial, em homenagem ao princípio
pacta sunt servanda
, à
boa-fé contratual e à autonomia da vontade.

Logo, deve ser aplicado o índice IGP-M/FGV para a correção monetária da condenação, ficando mantido o termo inicial da contagem como sendo o vencimento de cada parcela em atraso, como definido na sentença recorrida.

Por consequência do efeito translativo do recurso, uma vez expurgada a aplicação da Taxa Selic e vedada sua cumulação com a aplicação de outros índices de atualização monetária, é necessária a adequação dos juros de mora, para que incidam no patamar de 1% (um por cento) ao mês, também conforme a previsão contratual.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO a apelação cível
interposta por Renata Coswosk Oliveira Portugal e
D
OU
PROVIMENTO à apelação cível
interposta por WalMart Brasil Ltda, reformando a sentença recorrida, apenas para reconhecer a aplicação do índice IGP-M/FGV para a correção monetária do débito e dos juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento de cada parcela em atraso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0041135-33.2014.8.08.0024_DI2_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT